Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747619-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LE GRAND VISTA APELADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Primeiramente, nos termos do art. 932, I, do CPC, intime-se o autor/apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada por seu adversário no bojo das contrarrazões juntadas ao ID. 6022857. Colhida a manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024 14:00:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora